Tribunal: TJDFT
Processo: 0728914-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728914-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO COSTA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, inscrito na OAB/DF no 69.407, em favor de EDUARDO AUGUSTO COSTA GUEDES (fls. 2/9), preso pela suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, que manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 11/14). O impetrante alega que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que no dia 30/6/2024 ele teria se aproximado da vítima, descumprindo medida protetiva de urgência deferida em seu favor. O Juízo apontado como autoridade coatora acatou a manifestação ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente em 2/7/2024 (fls. 16/17). Sustenta que, entretanto, a vítima fez uma declaração, anexa ao feito, requerendo a revogação da medida protetiva, bem como afirmando, de livre e espontânea vontade, que permitiu a aproximação do paciente. Diante de tais declarações, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, por entender que o paciente não havia cometido qualquer conduta típica. A MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, contudo, manteve a prisão preventiva do paciente, por entender ainda presente a necessidade de assegurar a ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, e de garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência vigentes (fls. 11/14). Alega que o fumus boni iuris se mostra presente posto que há outras medidas diversas da prisão cautelar suficientes para garantir a ordem pública. O periculum in mora, por sua vez, consiste na manutenção da segregação cautelar, pois caso perdure a coação ilegal, os prejuízos potenciais à ordem moral do paciente serão enormes. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que a conduta por ele praticada se mostra atípica. Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por qualquer das cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de julho de 2024 19:37:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora